Tribunal: TJES
Processo: 5000403-28.2025.8.08.0059
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000403-28.2025.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: HILDA LOPES DE SOUZA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
GABINETE 01

RECURSO INOMINADO CÍVEL

PROCESSO:
5000403-28.2025.8.08.0059

RECORRENTE:
HILDA LOPES DE SOUZA

RECORRIDO:
BANCO PAN S.A

RELATOR: JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 46 da Lei n.º 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça Gratuita

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA MODALIDADE DE CONTRATO. NÃO DEMONSTRADA A INVALIDADE DA COBRANÇA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE NULIDADE. CONTRATO HÍGIDO. DANO MATERIAL E MORAL NAO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1.

Breve Síntese. Trata-se de
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido Indenizatório
em face do
Banco PAN S/A em que
Alega a autora que é idosa e beneficiária junto do INSS. Sustenta que ao consultar seu extrato de empréstimo, identificou o empréstimo de nº 369970631, junto do requerido que sequer contratou. Diante disso e em outros fundamentos contidos na inicial, pugnou pela nulidade do contrato, com a declaração de inexistência de débitos relacionados ao contrato e devolução em dobro das parcelas pagas e indenização por danos morais. Foi proferida
decisão
concedendo os efeitos da liminar (ID 67498333). A parte requerida devidamente citada, apresentou
contestação
(ID 68542206), sustentando, preliminarmente, a fata de interesse de agir, impugnação aos benefícios da assistência judiciária gratuita e a incompetência do JEC. No mérito, em síntese, a validade dos contratos firmados em razão da contratação ter ocorrido sem vício.

2.

Sobreveio sentença de improcedência ante a ausência de qualquer vicio no negócio jurídico objurgado pelo autor.

3.

Irresignada, a autora interpõe recurso inominado, sustentando em síntese, que a sentença deve ser reformada uma vez que se pautou em premissas erradas, sendo imperiosa a condenação da ré em repetição de indébito e danos morais.

PRELIMINAR

4.

A recorrida
apresenta preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Não prospera, uma vez que da análise das razões recursais, se extrai os fundamentos de fato e de direito suficientes a, em tese, infirmar a sentença, razão pela qual atentem aos requisitos do art.932, III, do CPC. Quanto a impugnação ao pedido de Justiça Gratuita, a recorrente não traz qualquer prova suficiente a infirmar a declaração de miserabilidade firmada pelo autor, razão pela qual resta fastada.

MÉRITO.

5.

A questão dos autos cinge-se em determinar a validade do negócio jurídico objurgado, e por conseguinte, dos descontos no benefício previdenciário do autor, que a demandante afirma não ter ciência da modalidade contratada.

Pois Bem.

5.

A sentença não comporta reforma. Bem caminhou o sentenciante ao considerar que o recorrente não logrou em demonstrar, indene de dúvidas, a ilegalidade da contratação, e, não obstante o ônus
probandi
recair sobre a instituição financeira, em virtude da inversão do ônus da prova (VIII, art.6º, CDC), conjugando as afirmações trazidas à exordial e as provas constantes dos autos, não subsiste qualquer nulidade contratual, nos moldes aventados às razoes recursais, tampouco, que revelem a ausência de ciência da modalidade de empréstimo (RMC) firmado.
Frise-se ainda que essa modalidade de crédito é devidamente autorizada pela Lei n° 10.820/2003, bem como regulamentada pelo Banco Central do Brasil.

6.

Nesse sentido, observo que instrumento contratual apresentado, mesmo em se tratando de contrato de adesão, entendo estar atendido o dever de informação previsto no art. 54, §3º, c/c art. 6º, III, ambos do CDC. No panorama exposto, não vislumbro vícios de informação no contrato em questão, estando elucidado de forma clara tratar-se de contrato de Cartão de Crédito, e não de empréstimo consignado. Apesar de o autor ser pessoa idosa, não se observa vícios no negócio jurídico ou abusividade capazes de levar à decretação de sua nulidade pela via judicial. Ademais, os descontos efetuados no contracheque do Autor se referem ao mínimo da fatura e são abatidos do saldo devedor.

7.

Assim, a biometria facial registrada nos autos, de fato, coincide com a fisionomia da parte requerente, bem como, o documento de identificação acostado. Além disso, há chave de apuração de autenticidade do seu conteúdo (
15823826
id). Assim, em q eu pese a alegada ausência de titularidade da conta que recebeu os valores, a simples alegação por si só não é capaz de macular o negócio jurídico, nao trazendo a recorrente nenhuma prova nesse sentido.

8.

D
enota-se que apesar da idade avançada da autora, a mesma formalizou, sem qualquer vício, o contrato alegado, o que pode ser identificado através de envio de documentos, sua fotografia e assinatura digital quando da formalização do contrato e comprovante do TED bancário em favor da autora.

9.

Assim, pela inteligência do art. 373, I, do Código de Processo Civil pátrio, cabe à parte autora o ônus da prova concernente ao fato constitutivo de seu direito, e no caderno
processual, não há elementos suficientes que denotem a verossimilhança de sua tese, acerca do desconhecimento de um empréstimo consignado.

10.

Ou seja, como bem consignado em sentença, não se evidencia abusividade no produto financeiro na forma como fora disponibilizado, de modo que, face a autorização contida no art.6 da Lei 9.099/95, que autoriza o Juiz a adotar em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, podendo ainda, julgar conforme as regras de experiência (art. 375, CPC), em casos análogos recorrentes no Poder Judiciário, a conversão operada, atende aos preceitos retro mencionados, no entanto,
in casu
, não restou comprovado de que a autora não sabia o que estaria contratando.
N
esse sentido a jurisprudência pátria, vejamos:

Ação declaratória de negócio jurídico. Cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
Autora alega que foi induzida a erro pela instituição financeira, pois tinha a intenção de contratar um simples empréstimo consignado
. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Prescrição e decadência. Não ocorrência.
Contrato apresentado traz, de forma clara, a natureza do negócio jurídico que se firmava. O instrumento é literal ao grafar, em fonte de destaque, que se trata o negócio de cartão de crédito consignado. Faturas que comprovam a utilização do cartão de crédito para realização de compras. Comprovação, ainda, da disponibilização de valor em favor da requerente
. Margem consignável da autora já comprometida pela contratação de empréstimos consignados.
Inexistência de abusividade, vício de consentimento e/ou falta de informações. Legitimidade e validade da contratação. Sentença mantida.
Recurso desprovido, com majoração da verba honorária (
TJSP; Apelação Cível 1013084-02.2023.8.26.0566; Relator (a): Márcio Teixeira Laranjo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/06/2024; Data de Registro: 14/06/2024
).

CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RMC CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE DO NEGÓCIO CELEBRADO POR MEIO DIGITAL, COM CAPTAÇÃO DE IMAGEM DE DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO E BIOMETRIA FACIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJSP, 4ª Turma Recursal Cível. Recurso Inominado Cível 1000135-53.2023.8.26.0498. Rel. Gilberto Luiz Carvalho Franceschini. Data do Julgamento: 03/10/2023. Data de Registro: 03/10/2023)

Recurso inominado – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c restituição de valores e indenização por danos morais – Contrato de cartão de crédito consignado – Validade do negócio celebrado por meio digital, com captação de imagem de documentos de identificação e biometria facial – Inexistência de indício de fraude – Danos morais não caracterizados – Ação julgada improcedente – Sentença mantida – Recurso não provido. (TJSP, 1ª Turma Recursal Cível. Recurso Inominado Cível 0007644-22.2022.8.26.0196. Rel. Julieta Maria Passeri de Souza. Data do Julgamento: 31/08/2023. Data de Registro: 01/09/2023).

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. EFETIVA CONTRATAÇÃO. DIVERSOS SAQUES REALIZADOS. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO PARA REALIZAR COMPRAS. SENTENÇA REFORMADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. (TJES, Classe: Recurso Inominado Cível, 5011703-63.2023.8.08.0024, Relator: Samuel Miranda Goncalves Soares, Órgão julgador: 5ª Turma Recursal, Julg. 08/11/2024 – grifei).

11.

Portanto, i
nexistindo vício na contratação, de rigor reconhecer a inexistência de ilegalidade dos descontos realizados na margem consignada do cartão, que atualmente serve para pagar os juros do refinanciamento, e por decorrência lógica, não há de se falar na ocorrência de dano moral e material, até porque as cobranças vêm sendo feitas de acordo com o estipulado em contrato, de modo que não se pode suspender cobranças que são devidas. Por fim, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, sem necessidade de nova fundamentação jurídica, considerando o
ENUNCIADO n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES
, ficando inteiramente adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

12.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO
, ao recurso inominado mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e
ENUNCIADO n.º 11 do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES
.

13.

CONDENO

a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55

da Lei n.º 9.099/95
. Torno desde já suspensa sua exigibilidade à 2ª recorrente ante a concessão da Justiça Gratuita.

14.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito para homologação, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES n.o 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Cachoeiro de Itapemirim/ES, data da assinatura eletrônica.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)